Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-13.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000757-13.2021.8.11.9005.
Agravante: Jessica Machado Lima.
Agravados: Departamento de Trânsito Estadual de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1022848-40.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de seja determinada a suspensão da exigibilidade dos tributos, multas de trânsito, dívida ativa e protestos lançados em seu nome após a apreensão do veículo, bem como, a imediata transferência da propriedade do bem para a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD). No mérito, requer o provimento do recurso, para manter a liminar concedida.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A agravante pretende a concessão de tutela de urgência, para que os agravados sejam compelidos a realizar a transferência do veículo perdido para o nome da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), conforme foi determinado na r. sentença proferida no processo código 640744 e ainda não cumprido, apesar dos requeridos já terem sido oficiados, bem como, postula a suspensão dos tributos, multas de trânsito, dívida ativa e protestos feitos em seu nome após a apreensão do bem (07/03/2016) e referente a estes débitos.
Alega que o Juízo a quo justificou sua decisão no sentido de que não houve demonstração do fumus boni iuris por entender que, apesar da agravante alegar que o veículo não lhe pertence, não há evidencia do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “posto que das provas carreadas verifica-se que o veículo deixou de estar na posse/propriedade da parte autora em 2016, assim como os impostos e multas cobrados se referem a anos anteriores, ou seja, a mais de quatro anos (...)”.
Assim, compartilho do entendimento do juízo a quo, uma vez que, que não restou demonstrado a urgência alegada pela agravante, portanto, a decisão agravada ser mantida.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora